Tribunal: TJDFT
Processo: 0737812-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERIGO DE DANO CONCRETO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 309 da Lei no 9.503/97 à pena de 06(seis) meses de detenção em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
2. O Ministério Público oficiou pelo exame da tempestividade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) atipicidade da conduta ante a ausência de perigo concreto; e (iii) julgamento in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A denúncia assim descreveu os fatos (ID 64785758): “No dia 09/04/2022, por volta de 15h33, no SQN 205, via pública, Asa Norte – Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, dirigiu veículo automotor, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano. Apurou-se que o denunciado trafegava em via pública, na direção da motocicleta Honda/CG 180 Start, de cor vermelha, Placa RET6E81/DF, sem estar devidamente habilitado, oportunidade na qual colidiu na traseira do automóvel Hyundai/HB20, de cor prata, placa REM-8B41/DF, gerando perigo de dano.”.
6. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto.
7. No caso, embora o réu não tenha comparecido à audiência de instrução (ID 64786166), declarou em sede policial que não possuía habilitação para conduzir veículo automotor. A versão encontra respaldo nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente do policial militar que atendeu a ocorrência, o qual confirmou que o réu conduzia a motocicleta sem habilitação e colidiu na traseira de um veículo. No mesmo sentido, a vítima do acidente confirmou que o condutor estava desatento, causou prejuízo material e que foi a própria Polícia Militar quem verificou a ausência de habilitação.
8. Nesse contexto, evidencia-se que as provas colhidas em juízo são harmônicas e coesas, em consonância com os elementos da fase extrajudicial, atestando que o réu, embora inabilitado, conduzia motocicleta em via pública e efetivamente gerou perigo de dano, nos termos do art. 309 do CTB, comprovado pelo acidente de trânsito noticiado.
9. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva e, inexistindo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, inexiste fundamento para a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
10. A dosimetria foi adequada, com pena fixada no mínimo legal em regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula servindo de acórdão (art. 82, §5o, da Lei no 9.099/1995).
________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 309.